Tribunal: TJSP
Processo: 2084509-24.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausentes indícios de que, à época dos fatos, o peticionário não tivesse capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Correto o indeferimento de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Ausência de comprovação de a condenação ter contrariado texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausentes indícios de que, à época dos fatos, o peticionário não tivesse capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Correto o indeferimento de instauração de incidente de verificação de insanidade mental/dependência toxicológica. Aplicação do §4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Impossibilidade. Argumentos idôneos utilizados pela Magistrada de primeiro grau. Indicativos de dedicação às atividades criminosas. Ausência de lastro probatório não se confunde com suposta fragilidade probatória. Princípio da livre convicção motivada. Valoração da prova realizada pela juíza sentenciante. Não se presta a revisão criminal como sucedâneo de apelação.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.